Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores no 1014331-29.2021.8.11.0041, ajuizada por JANE PATRICIA DE OLIVEIRA, decretou a revelia da ré MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Para tanto, as agravantes alegam que são a mesma empresa, pois fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo a empresa principal a MRV Engenharia e Participações S.A., que apresentou contestação nos autos.
Alegam, ainda, que procuraram demonstrar nos autos, através dos embargos de declaração opostos, que não há que se falar em revelia, pois deveria ter havido a regularização do polo passivo da demanda, em razão da apresentação de contestação pela empresa principal do grupo econômico.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em princípio, a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência em relação à decisão que decretou a revelia.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DECRETADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que decretou os efeitos da revelia não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082984568, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)
Assim, em que pese a urgência alegada, há fundada dúvida sobre a admissibilidade do recurso, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.